Tribunal: TJMT
Processo: 1016840-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016840-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 079.321.971-04 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS FIRMADOS VIA BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DOS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco Pan S.A. contra a sentença que declarou nulos os contratos bancários n. 772834176 e 772843295 e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 à Recorrida, Eliza de Souza Almeida, sob alegação de contratação sem a devida ciência da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
i) se o Banco Apelante comprovou a ciência e anuência da consumidora quanto aos contratos firmados;

ii) se houve falha na prestação de serviço que justifique a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva.

4. Não há nos autos prova inequívoca de ciência e anuência da consumidora, uma vez que o Apelante não apresentou protocolos de aceite, gravações ou documentos que demonstrem a contratação via biometria facial.

5. De acordo com o art. 373, inc. II, do CPC, caberia ao réu o ônus da prova da regularidade da contratação.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é afastada por alegações genéricas, configurando falha na prestação do serviço e danos à consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação da ciência inequívoca da consumidora quanto à contratação de produtos financeiros enseja a nulidade do contrato e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível 10028162220188110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Falha na Prestação de Serviço c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais
, ajuizada por
Eliza de Souza Almeida.

O mencionado Magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou nulos os contratos n. 772834176 e 772843295, condenou o Apelante a pagar à Recorrida, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, com correção monetária desde o arbitramento, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; bem como ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Por fim, determinou que, após fornecidos os dados bancários, seja expedido, em favor da Apelante, alvará judicial do valor que se encontra depositado em juízo e se refere à soma dos valores dos empréstimos
sub judice
.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque a Recorrida contratou com ele a Cédula de Crédito Bancário - Proposta 772834176 – para liberação do importe de R$ 19.940,00, em 26/04/2023; e a Cédula de Crédito Bancário - Proposta 772843295 – para liberação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 27/04/2023; por intermédio de assinatura remota.

Esclarece que a formalização do contrato digital depende do aceite do cliente da assinatura por biometria facial, portanto, a Apelada tinha conhecimento do que estava contratando e os descontos em seus benefícios foram efetuados em exercício regular de direito, não tendo a Apelante praticado qualquer irregularidade.

Diante do exposto defende a ausência de falha na prestação do serviço, o que afasta a condenação em indenização por dano moral, e requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos ou para redução do
quantum
fixado para a reparação e, de qualquer forma, para minoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no patamar máximo de 20% do valor da condenação.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 211505759).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Pan S.A. insurge-se contra
a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Falha na Prestação de Serviço c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais
, ajuizada por
Eliza de Souza Almeida.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou nulos os contratos n. 772834176 e 772843295, condenou o Apelante a pagar à Recorrida, a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, com correção monetária desde o arbitramento, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; bem como ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Por fim, determinou que, após fornecidos os dados bancários, seja expedido, em favor da Apelante, alvará judicial do valor que se encontra depositado em juízo e se refere à soma dos valores dos empréstimos sub judice.

Extrai-se dos autos que, no mês de abril de 2023, foram depositados os valores de R$ 19.940,79 e R$ 20.014,73, na conta salário do Banco do Brasil, de titularidade da Recorrida.

Sem conhecimento acerca da origem dos valores e questionada pelo Apelante se havia solicitado algum empréstimo, mesmo diante da resposta negativa, a Instituição Financeira vinculou ao seu benefício previdenciário o montante de R$ 39.955,22, referente a um empréstimo consignado.

Por essa razão, ajuizou a mencionada ação, consignou o pagamento do dinheiro depositado em sua conta e pleiteou o cancelamento do empréstimo, a devolução de eventual valor descontado indevidamente de seu benefício e indenização por dano moral.

Em sua contestação, o Banco Apelante defendeu a regular contratação dos empréstimos,
Cédula de Crédito Bancário - Proposta 772834176 – para liberação do importe de R$ 19.940,00, em 26/04/2023; e a Cédula de Crédito Bancário - Proposta 772843295 – para liberação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 27/04/2023; pela Apelada, pois foi por intermédio de assinatura remota e, portanto, agiu em exercício regular de direito, quando vinculou os valores ao seu benefício previdenciário e os liberou na conta corrente.

Após a impugnação, adveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais, que ratificou a tutela de urgência concedida, declarou a nulidade dos contratos n. 772834176 e 772843295; e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram contratados empréstimos em nome da Apelada, que veio e depositou em Juízo os valores recebidos, alegando que jamais solicitara essas contratações.

O Banco Recorrente não trouxe aos autos prova capaz de desconstituir a alegação de desconhecimento aventada pela Recorrida e, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca ciência da consumidora quanto à contratação.

Apesar de alegar que a Recorrida firmara os contratos com assinatura por biometria facial, com autorização de descontos direto em seus proventos, não comprova a origem da relação jurídica, tampouco a adesão da Apelada aos alegados contratos virtualmente entabulados, já que não apresentou protocolo de aceite do cliente, gravações da ligação em que foi solicitada a contratação remota.

Em contrapartida, a consumidora demonstrou, com os documentos de ids. (atendimentos via aplicativo
whatsapp
, formalização de reclamação junto ao PROCON, registro de boletim de ocorrência requerimento de cancelamento).

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Em razão da alegação da Apelante de que não autorizou as operações bancárias impugnadas e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao Recorrente, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da Apelada aos referidos negócios, comprovando, assim, a regularidade e validade das contratações, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, certo é que as alegações da Recorrida sobre a não solicitação ou autorização dos empréstimos n.
772834176 e 772843295
são verdadeiras.

Vê-se que o conjunto probatório constante dos autos demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira e, portanto, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade das contratações.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA,
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. (TJMT. RAC: 10028162220188110002. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: Julgamento: 12/04/2023. Publicação: 20/04/2023). [Sem destaque no original].

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de excluir sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na nulidade dos contratos e na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrida, decorrente da liberação em conta e cobrança em seu benefício previdenciário de valores não contratados.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do Banco Apelante e o dano sofrido pela Apelada, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Dessarte, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, tendo em vista as circunstâncias específicas desta causa, especialmente no que se refere a todo o esforço da Apelada, empregado em solucionar administrativamente a situação, porém sem êxito,
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado com os consectários legais,
arbitrados pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional e deve ser mantido.

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no patamar máximo de 20%, tenho que não merece acolhimento, pois a lei permite que o Magistrado fixe, de acordo com seu livre convencimento na apreciação dos requisitos elencados nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85, do CPC, entre 10 e 20%.

Conforme já mencionado anteriormente, as circunstâncias específicas desta causa afastam qualquer alegação de desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade, também, no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A.

Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois os honorários advocatícios já foram arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024